Tribunal: TJDFT
Processo: 0704289-27.2023.8.07.0011
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL A DESTEMPO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO ANULADA. POSSIBILIDADE. FINALIDADE DO ATO. ATENDIMENTO. ECONOMIA PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO. NOVO PRAZO RECURSAL. EDITAL RETIFICADOR. APRECIAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. VINCULAÇÃO AO EDITAL.

1. Atingida a finalidade do cumprimento do ato e com base no princípio da economia processual, é possível considerar legítima a supressão da ordem técnica-processual e anular a sentença de extinção pelo indeferimento da petição inicial em razão da juntada, ainda que a destempo, da petição de emenda.

2. A Banca Examinadora deve apreciar o recurso interposto dentro do novo prazo estipulado no edital retificador, em homenagem aos princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

3. Negou-se provimento ao recurso e à remessa necessária.